Tribunal: STF
Processo: HC 182396
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diogo Emilio Rezende de Carvalho em favor de L.C.A., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 538.566/GO. 
    O paciente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 217-A, caput, c/c 226, II e 71, todos do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, não conheceu do HC 538.566/GO. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo.
    No presente writ, o Impetrante alega nulidade processual tendo em vista a realização de intimação editalícia sem o esgotamento de todos os meios necessários para a intimação pessoal. Sustenta inconsistência no exame de DNA uma vez que não informado ao laboratório a condição de avô da criança ostentada pelo paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração da nulidade da intimação editalícia e de todos os atos subsequentes e, sucessivamente, a determinação de realização da contraprova no exame de paternidade. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBIIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Inexistindo debate pelo Tribunal estadual acerca dos temas trazidos no habeas corpus, quais sejam, nulidade processual em decorrência da ausência de intimação pessoal do agravante da sentença e não confiabilidade do exame de DNA realizado, fica esta Corte impossibilitada de analisá-los sob pena de indevida supressão de instância.
    2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, porquanto respectiva ação constitucional tem como objeto sanar ilegalidade verificável de plano, nisso não se incluindo o pretendido exame da suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Observo que as matérias trazidas nesta impetração não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso ao exarado pelo juízo singular quanto à confiabilidade ou não do exame de paternidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus”(HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Impossibilidade de reexame de prova para decidir pela inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia da agravante”(HC 122.360-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.6.2014); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora